Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL TERRACAP. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL E REPETITIVO. NÃO APLICÁVEIS. PREQUETIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterada nestes Embargos de Declaração.

3. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

4. Quanto aos temas de repercussão geral de no 33 e 200 do STF e ao repetitivo no 48 do STJ, registro que nenhum deles decorre do julgamento de casos concretos que guardem imediata identidade com a hipótese dos autos, como destacado pelo próprio embargante, pois o caso sob análise decorre de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, oriundo de licitação pública promovida pela Terracap, matéria regida pela Lei 8.666/93, alterada pela Lei no 14.133/21, e os temas de repercussão geral e repetitivo referem-se a contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, regida pela Lei n.o 4.380/64.

5. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

6. Recurso conhecido e improvido.